Tribunal: TJDFT
Processo: 0741829-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EX-CÔNJUGE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Não possui legitimidade para apontar o excesso de execução o ex-cônjuge do devedor que não pugnou para figurar no polo passivo, como terceira interessada, no momento oportuno.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.